Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742148-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEBER COSTA VIEIRA PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CLEBER COSTA VIEIRA em favor de EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Por não ter o impetrante colacionado o suposto ato coator ou qualquer peça imprescindível à análise do writ, facultei a emenda à petição inicial do presente HC, a fim de que fossem agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário (ID 76812323). O impetrante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 77340910. É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. Conforme relatado, denota-se que a petição do writ veio desacompanhada das peças essenciais para compreensão dos fatos, não constando sequer o suposto ato coator, impossibilitando, portanto, a demonstração da dinâmica fática e processual apta a evidenciar eventual ilegalidade a ser corrigida pela via eleita. O Habeas Corpus é uma ação constitucional que possui peculiaridades específicas, isto é, para a sua análise faz-se mister a apresentação de prova pré-constituída do direito perseguido, a qual é ônus do impetrante. Como no presente caso o writ não veio instruído com as peças necessárias à sua análise, tem-se por inviabilizada a apreciação do pleito. Eugênio Pacelli, no Curso de Processo Penal, 4a edição, p. 697, leciona a respeito do assunto: “Tal como o mandado de segurança, outro writ (no sentido de ordem, mandado) constitucional, também destinado a proteger direitos individuais, o habeas corpus deve, então, apresentar prova pré-constituída, para imediato conhecimento da matéria alegada, e apreciação da ilegalidade ou coação ao direito de liberdade de locomoção”. Nesse sentido: "(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos essenciais à instrução do habeas corpus impede o conhecimento da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não foi instruído com documentos indispensáveis à análise da matéria fática, o que inviabiliza o exame do mérito. 6. A correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando subscrito por advogado regularmente inscrito na OAB, conforme jurisprudência consolidada do STF e a ausência de prova pré-constituída impede o exame do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: "1. É ônus do impetrante instruir corretamente o writ com as peças necessárias à análise do alegado constrangimento ilegal e a ausência de documentos essenciais impede o conhecimento da impetração." Jurisprudência relevante citada: STF – HC 225870 ED, HC 182064 AgR; STJ – AgRg no HC 977.083/RS; TJDFT – Acórdão 1435285. (Acórdão 2035701, 0731024-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) (grifos acrescidos) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator